Tribunal: TJMT
Processo: 1008640-08.2022.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILZA DA SILVA NUNES - CPF: 318.453.631-91 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0001-67 (RECORRENTE), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (RECORRENTE), BRUNO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 431.876.748-52 (ADVOGADO), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1008640-08.2022.8.11.0006

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

Recorrido(s):

AILZA DA SILVA NUNES e OUTRO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXAME MÉDICO PARTICULAR. ANGIORESSONÂNCIA DE CRÂNIO. PAGAMENTO E EXAME REALIZADOS. RESULTADO NÃO ENTREGUE. PEDIDOS DE ENTREGA DO LAUDO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS. DESÍDIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os reclamados ESTADO DE MATO GROSSO e PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
solidariamente
a
(i)
restituírem o valor pago pela autora, qual seja R$ 856,50 (oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC e juros de 1% ao mês e
(ii)
a pagarem à parte reclamante a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

2.
Caso em que a parte reclamante realizou o exame de Angioressonância de Crânio no hospital gerido pela empresa reclamada, efetuou o pagamento do exame clínico no valor de R$ 856,50 (oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), mas, não lhe foi entregue o resultado do exame pago e realizado.

3.
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de produtos ou serviços possui responsabilidade objetiva (arts. 12 e 14), ou seja, deve responder por prejuízos causados a terceiros independentemente da existência de culpa.

4.
Restando configurada a
responsabilidade objetiva
do requerido, este tão-somente se exime da sua obrigação de indenizar pelos danos causados ao consumidor, caso demonstre a configuração de uma das
excludentes
, tais como caso fortuito ou força maior, a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

5.

In casu
, malgrado a parte reclamada alegue a ocorrência de fortuito externo em razão da Notificação em complementação do Decreto de Requisição/Intervenção Estadual nº 1320/2022, que objetivou a Requisição de Bens e Serviços prestados pela Requerida junto ao HSL, tal requisição somente ocorreu em momento posterior (28/03/2022) a realização do exame e o esgotamento para entrega do resultado com o laudo deste (08/03/2022), não havendo em se falar em excludente de responsabilidade no caso concreto.

6.
O inadimplemento contratual consistente na ausência de entrega do resultado do exame médico pago e realizado pelo reclamante em razão de necessidade para tratamento de saúde, somada a desídia no atendimento dos pedidos administrativos realizados pelo paciente, cuja tentativa de solução extrajudicial do imbróglio foi intermediada pela Defensoria Pública, ultrapassa o mero dissabor e dá ensejo a indenização por danos morais.

7.
Quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à compensação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8.
Com relação aos danos materiais, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e o prejuízo material suportado, o ressarcimento dos valores despendidos devidamente comprovados, é medida que se impõe.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023